Tribunal: CARF
Processo: 10909.721821/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721821/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.740 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PREVENÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
CANCELAMENTO MULTA OFÍCIO.
Não cabe a autoridade fiscal promover o lançamento da multa de ofício em
relação a matérias debatidas na esfera judicial e amparadas pelos respectivos
depósitos judiciais. Súmula 17 do CARF e 63 da Lei no 9430/96.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2012.
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA
VIGÊNCIA DO DECRETO No 11.090/2022.
O artigo 1o do Decreto no 11.090/2022 alterou a redação do artigo 77 do
Regulamento Aduaneiro de modo a excluir o custo de capatazia do valor
aduaneiro. Mas estas despesas são aplicáveis aos fatos geradores ocorridos
antes de sua vigência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721821/2016-89
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.740 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721821/2016-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para cancelar a multa de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a)
pelo(a)
conselheiro(a)
Francisca
Elizabeth
Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1211-1234, pugnando pela
nulidade e/ou reforma da r. decisão de fls. 1182-1193, sustentando os seguintes fundamentos:
- os lançamentos efetuados para cobrança de PIS/PASEP e COFINS são nulos pelo fato de que,
na época da Lavratura do Auto de Infração, o recorrente já tinha um pleito favorável obtido nos
Autos da Ação no 012630-19.2011.403.610 na forma de se quitar, mediante compensação, das
contribuições a pagar por força da decisão judicial proferida nos Autos da Ação Ordinária no
2004.61.00.033267-2;
- caberia a fiscalização ter promovido encontro de contas entre os débitos apurados no
desembaraço e os créditos que possuía, já escriturados para, só então, impor ajustes ou, na
remota hipótese de insuficiência de créditos, exigir eventual contribuição remanescente.
- não há concomitância entre a presente discussão e aquela travada nos autos da Ação Ordinária
no 2004.61.00.033267-2, posto que nesta foi levado em juízo a abordagem acerca da
possibilidade de se deixar de pagar as contribuições do PIS/PASEP e COFINS em razão dos
créditos acumulados (utilizando-se destes para tal fim), ao passo que no Auto de Infração o
objeto é a multa de ofício, juros de mora e o próprio lançamento de ofício das contribuições.
- a decisão recorrida reconheceu a concomitância e não julgou o mérito da questão.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.740 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721821/2016-89

- no mérito aduz ser ilegal a inclusão da capatazia na base de cálculo do valor aduaneiro do
tributo.
- e por fim requer a não inclusão dos juros de mora e multa de ofício.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação nos seguintes termos:
- Tanto a fiscalização quanto a impugnante acordam com os desdobramentos da Ação Judicial n°
2004.61.00033267-2, que teve sentença prolatada, em 25/10/2005, sendo reformada pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual entendeu pela exigência das contribuições.
- Segundo a decisão, de fato o lançamento foi efetivado pela falta de pagamento à época, pois
que estava com exigibilidade suspensa por força da decisão antecipando a tutela postulada na
Ação Ordinária n° 2004.61.00033267-2. E com o julgamento da ação em 10/05/2012
determinando a exigibilidade dos tributos ora lançados, deve-se proceder seu lançamento com a
multa de ofício em acordo com o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430/1996.
- No que se refere ao questionamento da impugnante quanto a outra ação judicial não citada no
relatório fiscal, a Ação Ordinária n° 0012630-19.2011.403.6100, que abordaria apenas
procedimentos adjetivos/processuais da Administração Tributária, os quais não se assemelham
com os objetos entre esse processo e a Ação Judicial n° 2004.61.00033267-2, entendeu a relatora
tratarem-se de assuntos vinculados.
- De modo a concluir pela concomitância, continua a decisão que, por dever legal de vinculação
aos atos normativos a que estão submetidos os julgadores, é de se considerar a desistência da via
administrativa de discussão em relação à matéria do lançamento do tributos de COFINS/
Importação e PIS/Importação nas declarações de importação relativas ao período compreendido
entre os meses de janeiro de 2013 e janeiro de 2014.
- E quanto a capatazia, conheceu a impugnação neste ponto e a julgou improcedente pelo fato de
entender que esta faz parte do valor aduaneiro do produto importado.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Concomitância:
Da análise dos autos, bem como das informações prestadas tanto pela fiscalização,
em sede do Auto de Infração, como por parte do contribuinte no Recurso Voluntário, entende-se
parcialmente diferente da decisão de primeiro grau.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.740 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721821/2016-89

Isto porque a ação judicial ordinária no 2004.61.00033267-2 teve por propósito a
análise da constitucionalidade da base de cálculo da PIS/PASEP e COFINS e, por consequência,
pedido liminar de utilização dos créditos acumulados para fins de pagamento dessas
contribuições quando do despacho aduaneiro das importações que, no caso em tela, são aquelas
atreladas as Declarações de Importações realizadas no ano de 2012.
No tocante a Ação Judicial no 0012630-19.2011.403.6100, consoante informação
trazida pelo próprio recorrente as fls. 1121, seu objeto consistiu em:
Sendo assim, nos autos da Ação Ordinária n°0012630-19.2011.403.6100 a Impugnante
não questiona a legitimidade da exigência das contribuições, mas apenas o modo pelo
pretende quitá-las, considerando o substancial saldo credor acumulado.
Para configuração da concomitância e respectiva atração da Súmula 01 do CARF
a plena identidade de objeto, partes e períodos. No caso dos autos resta evidente que parte do
objeto do litígio coincide com a matéria levada para apreciação ao Poder Judiciário nas
respectivas demandas.
Registra-se que as discussões acerca da legitimidade das contribuições ao PIS e à
COFINS na importação de bens e da respectiva base de cálculo, foram objeto sim das demandas
e, inclusive, parte da matéria foi julgada favoravelmente a tese do contribuinte em sede de
Recurso Repetitivo no Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, em razão do reconhecimento de
Repercussão Geral do Tema (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Portanto, merece ser mantida a decisão recorrida neste ponto de modo a se
reconhecer a concomitância parcial destas matérias.
3
Do Cancelamento da Multa de Ofício.
O Auto de Infração foi lavrado na data de 05/09/2016, ao passo que a liminar só
foi revogada no ano de 12/05/2012. O transito em julgado da decisão do Recurso Extraordinário
n° 574.706/PR onde se reconheceu, via sistemática de repercussão geral (desde 25/04/2008), a
inconstitucionalidade da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP Importação e
COFINS Importação ocorreu aos 09/09/2021.
A legislação tributária federal dispõe claramente na redação do artigo 63 da Lei
9430/1996 que é possível lavrar o Auto de Infração para prevenir a decadência. Todavia, deve-se
atentar para a questão da multa de ofício, quando houver discussão judicial acompanhada dos
respectivos depósitos. Eis a sua redação:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IVe V do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966,não caberá
lançamento de multa de ofício.
Registra-se que o recorrente, quando do pedido de vista dos presentes autos em
sede da primeira sessão de julgamento, trouxe aos autos cópia dos processos judiciais
distribuídos e mencionados no decorrer das peças deste processo administrativo com as peças e
decisões atualizadas, fato que confere ao relator e ao próprio colegiado o dever de apreciação
para o respectivo julgamento definitivo.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.740 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721821/2016-89

E nesta perspectiva, salienta-se que a multa de ofício, especificamente não se
submete a concomitância reconhecida em relação as demais matérias suscitadas no tópico
anterior e que trata deste instituto, especificamente.
Sendo assim, de rigor a análise acerca da legalidade, ou não, da incidência da
multa de ofício no presente caso. Não por acaso já foi transcrito o caput do artigo 63, em cuja
legislação, também merece destaque o seu respectivo parágrafo 1o a saber:
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
Quando da lavratura do Auto de Infração deveria a fiscalização, mesmo com o
propósito de evitar a decadência, ter se atentado ao fato de que as demandas judiciais já
encontravam-se amparadas por depósitos judiciais, motivo pelo qual não deveria ter sido lançada
a multa de ofício.
Assim procedendo, não resta outra alternativa senão a de cancelar o lançamento
desta sanção pecuniária nos termos e fundamentos já expostos. Por fim, há de aplicar-se-á
também a Súmula 17 do CARF:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
4
Da Exclusão da Capatazia da Base de Cálculo do Valor Aduaneiro:
Neste ponto não assiste razão ao recorrente. Na época dos fatos geradores havia
entendimento no sentido de se permitir esta inclusão. A propósito, destaca-se a seguinte
legislação:
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), resultante da Rodada Uruguai do GATT,
dispõe o seguinte:
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do artigo 1, deverão ser
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:
[...]
2. Ao elaborar sua legislação, cada membro devera prever a inclusão ou a exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguinte elementos:
(b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
Desse dispositivo se verifica que a inclusão, no valor aduaneiro, dos "gastos relativos ao
carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação", depende de cada país
membro, ao elaborar a sua legislação, podendo prever a inclusão ou, não, desse tipo de
despesa, parcial ou integralmente.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.740 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721821/2016-89

No caso do Brasil, o Decreto n° 92.930/86, que promulgou o Acordo sobre a
implementação do artigo 7o do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(Código de Valoração Aduaneira) e seu Protocolo Adicional, previu que tais elementos
deveriam ser incluídos no valor aduaneiro, na seguinte forma:
Art. 2o Na base de cálculo do imposto de importação, definida de conformidade com o
acordo que com este decreto se promulga, serão incluídos os elementos a que se referem
as alíneas a, b, e c, do parágrafo 2, de seu artigo oitavo.
Não se nega a ciência de que aos 07 de Junho de 2022 ocorreu alteração da
legislação aduaneira por meio da publicação do Decreto no 11.090/2022 que, por sua vez, alterou
o artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, na qual a capatazia deixou de compor a base de cálculo
do Valor Aduaneiro. Eis a sua redação:
Art.77.Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado peloDecreto no1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado
pela Decisão CMC no13, de 2007, internalizada peloDecreto no6.870, de 4 de junho de
2009):(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I-o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado
de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos os
gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte;
e(Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III-o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.
Todavia esta regra não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua entrada
em vigor, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
5
Dos Juros de Mora.
Sem maiores delongas, não prospera a tese de se afastar a incidência dos juros de
mora. Inclusive com base na Súmula 04 desta Egrégia Corte, a qual contempla a seguinte
redação:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
6
Do Dispositivo.
Isto posto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário por
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa e, na parte
conhecida, em lhe dar parcial provimento, para cancelar a multa de ofício.
É como voto.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.740 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721821/2016-89

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1337
DF CARF MF
Original